Tribunal: TJES
Processo: 5001626-49.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001626-49.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LUCAS CASTOLDI SOELA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001626-49.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
LUCAS CASTOLDI SOELA

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS NO MESMO DIA EM ALTOS VALORES. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por
LUCAS CASTOLDI SOELA
em face de
BANCO DO BRASIL SA
. Alega a parte Autora que no dia 13/03/2023, foi vítima de um assalto na cidade de São Paulo, onde teve subtraído entre outras coisas seu celular e cartão de crédito, tendo os assaltantes realizado várias compras no cartão. Aduz que tentou resolver administrativamente com a requerida, pedindo o reembolso do valor, o que fora negado, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação (ID. 7467725), aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e no mérito alega que não houve qualquer indício de fraude bem como não há que se falar em falha na prestação dos seus serviços.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7468443) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a decisão liminar a seu tempo deferida para declarar a nulidade das cobranças lançadas no cartão de crédito do autor, referente as compras efetuadas no dia 13/03/2023, nos valores de R$742,25 (setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos, R$658,43 (seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), R$784,52 (setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), R$856,48 (oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), R$650,55 (seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), R$100,00 (cem reais), R$845,21(oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), R$ 78,45 (quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), e R$845,88 (oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme objeto dos autos, e condenar a parte requerida a se abster de cobrá-las por qualquer meio.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7468445). Em suas razões alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz ausência de fatos mínimos constitutivos do direito do autor, da excludente de responsabilidade da recorrente, ausência de dano material e, portanto, impossibilidade de declaração de inexistência de débito. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 7468450

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, sobre a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgar a presente demanda alegada pelo ora recorrente, entendo que esta não merece prevalecer, haja vista a suficiência de provas colacionadas nos autos do processo para o julgamento do mérito e desnecessidade de perícia técnica.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Verifico que pretende o Banco Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao recorrente. Isto porque, resta configurada a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que as compras foram realizadas de forma sucessiva, em grandes valores, em apenas um dia e em apenas um estabelecimento, qual seja,
“Recob-hamburgueria e choperia”.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Do compulsar dos autos verifico que o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, tendo em vista que o ora recorrente nem mesmo demonstra que a ora recorrida teria fornecido sua senha a terceiros ou quais técnicas e meios de segurança a instituição financeira teria aplicado para evitar o corrimento do referido golpe.

Neste sentido é a jurisprudência:

Movimentações indevidas em cartão de crédito realizadas por terceiros. Autora que declara ter recebido ligação da operadora do cartão de crédito quando estava no trabalho na cidade de São Paulo a respeito de utilização, naquele momento (por aproximação), do cartão de crédito na cidade de Poá, tendo dito que não e sequer sabia que o mesmo funcionava por aproximação, já que sempre o usou com senha numérica de quatro dígitos. Negativa de estorno indevida. Ausência de qualquer elemento probatório impeditivo do direito da autora que infirmasse seu verossímil relato. Acesso ao sistema do cartão de crédito da consumidora mediante fraude Fortuito interno que se caracteriza pela possibilidade do criminoso se passar pelo cliente e efetuar as movimentações, que associado ao risco da atividade, o que impõe a responsabilização do banco pelo ressarcimento. Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e artigo 14, § 3º, da Lei nº 8.078/90. Pretensão de indenização formulada somente no recurso. Impossibilidade. Pleito que sequer pode ser analisado pela ausência de pedido na petição inicial. Sentença de improcedência readequada. Recurso autoral dado provimento para o fim de declarar a inexigibilidade dos débitos objetos do litígio e de todos e quaisquer encargos oriundos dos mesmos. (TJ-SP - RI: 00055161120228260008 São Paulo, Relator: José Luiz de Jesus Vieira, Data de Julgamento: 29/05/2023, 4ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023)

COMPRAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS POR FRAUDADROES – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CIDADES DIVERSAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SP - RI: 10071336320218260609 SP 1007133-63.2021.8.26.0609, Relator: Patricia de Assis Ferreira Braguini, Data de Julgamento: 09/01/2023, 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Itapecerica da Serra, Data de Publicação: 09/01/2023)

Assim, considerando-se que o banco recorrente não providenciou o bloqueio das transações estranhas ao perfil do consumidor, impõe-se o reconhecimento da falha da prestação de seus serviços e o dever de indenizar.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
o
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 08 das Turmas Recursais deste Tribunal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)